Tribunal: TJSP
Processo: 1162689-62.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valor, repetição de indébito e indenização moral" (sic). Sentença citra petita. Omissão quanto à análise do dano extrapatrimonial. Causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil. Sentença de procedência. Incontroversa a irregularidade da contratação ante a não

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valor, repetição de indébito e indenização moral" (sic). Sentença citra petita. Omissão quanto à análise do dano extrapatrimonial. Causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil. Sentença de procedência. Incontroversa a irregularidade da contratação ante a não apresentação de recurso pela ré, tornando a matéria preclusa Recurso da autora apenas para fixar indenização por danos morais. Descabimento. Demandante que reconheceu o recebimento da quantia, asseverando que acreditava se tratar de empréstimo consignado. Dano moral incabível. Dissabores experimentados que não ultrapassam o mero aborrecimento Precedentes deste Colegiado. Sentença mantida. Sucumbência recursal (art. 85, §§ 8o e 11, ambos do CPC. RECURSO DESPROVIDO.